Tribunal: TJDFT
Processo: 0714572-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PROCURAÇÃO FALSA. CESSÕES SUBSEQUENTES. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1. Conquanto invalidada a procuração que iniciou a transferência do imóvel, nas cessões subsequentes, por falta de comprovação de má-fé, aplica-se o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 113 do Código Civil, em tutela à segurança jurídica das relações contratuais, no escopo de preservar os pactos firmados, em virtude da função social do contrato.
2. É certo que o ato nulo não se convalida e que a decisão tem efeitos ex tunc, o que importaria, via de regra, na invalidade tanto do ato original como do ulterior, mas, em que pese técnica e atenta à estrita legalidade, não se mostra proporcional, razoável e muito menos justa, motivo pelo qual emprega-se o art. 182, segunda parte, do Código Civil.
3. Recurso não provido.